Tribunal: TJES
Processo: 5011889-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Extinção do Crédito Tributário; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011889-57.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOSE ENEIAS DOS REIS CHIABAI
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5011889-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: JOSE ENEIAS DOS REIS CHIABAI

Advogado do(a) APELADO: KZAR SAHB PEREIRA LIMA NOVAES - ES16651-A

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação

cíve
l

interpost
o

pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face d
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
d
a Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
-
Comarca da Capital
(
ID 2655308
)
,
integrada pelo
decisum
constante no ID 2655314,
a qual

acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
JOSÉ ENEIAS DOS REIS CHIABAI
, reconhecendo a nulidade da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
n. 5433/2019, e assim extinguiu a ação executiva tombada sob o n. 5004210-74.2019.8.08.0024; além de ter condenado a Municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, com o ressarcimento dos valores adiantados pelo embargante, ora Apelado.

Em
resumo, conforme apelo anexado ao ID 2655316, o Município Apelante defende que a Lei n. 6.830/80 o exime do pagamento das custas processuais, norma reforçada pelo precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do tema representativo da controvérsia n.
2
02. Nesse sentido, pugna pela reforma do capítulo acessório da sentença.

Contrarrazões juntadas ao ID 2655320, em que o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 07:46:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44358318102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação

cíve
l

interpost
o

pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face d
a sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
d
a Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais
-
Comarca da Capital
(
ID 2655308
)
,

integrada pelo
decisum
constante no ID 2655314,
a qual

acolheu os embargos à execução fiscal opostos por
JOSÉ ENEIAS DOS REIS CHIABAI
, reconhecendo a nulidade da C
ertidão de
D
ívida
A
tiva
n. 5433/2019, e assim extinguiu a ação executiva tombada sob o n. 5004210-74.2019.8.08.0024.

Extraio
do
decisum
objurgado que a nulidade da CDA decorreu do reconhecimento, por parte do magistrado primevo, da ausência de legitimidade passiva
in casu
, eis que o ora Apelado, indicado pelo Ente Municipal como sujeito passiva da obrigação tributária
relativa à IPTU, havia alienado o imóvel cerca de 20 anos antes da ocorrência dos fatos geradores que fundamentavam a CDA exequenda.

Além disso, observo que houve a condenação do Município Apelante
ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
e das custas processuais, com o ressarcimento dos valores adiantados pelo embargante, ora Apelado.

Com efeito,
a irresignação recursal
in casu

remete
justamente
à imposição da obrigação acerca do
pagamento d
as custas processuais
,

haja vista que
o Apelante defende
que a Lei n. 6.830/80 expressamente o isenta do recolhimento das custas, consoante previsto em seu artigo 39. Ademais, aduz que o tema representativo da controvérsia n.
2
02, apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça
(STJ)
,
reforça tal entendimento.

Pois bem.

Após examinar a questão posta à luz não só da legislação aplicável ao caso em voga, como também da jurisprudência sedimentada sobre a matéria,
concluí que razão assiste em parte ao Apelante
, pelos motivos que passo a expor.

De início, faz-se mister recordar a exata redação do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (LEF),
in verbis:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Como se depreende do dispositivo alhures, a Fazenda Pública, nas ações judiciais disciplinadas pela LEF, não deve arcar com o pagamento de custas e emolumentos, sem embargos do dever de ressarcir as despesas realizadas pela parte adversa, nas hipóteses em que for sucumbente o Ente Público.

Na esteira da norma elaborada
pelo legislador, o Tribunal da Cidadania,
ao apreciar o REsp n. 1.107.543/SP
sob o rito dos recursos repetitivos
,

consolidou seu entendimento no sentido de que
“a Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar as despesas que a outra parte litigante houver antecipado no transcorrer do processo”
, (STJ. EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.107.543/SP. Primeira Seção. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 13/09/2017; DJe 19/09/2017).
Trata-se, pois, de precedente normativo formalmente vinculante, o qual, conforme inteligência do art. 927, III, do Código de Processo Civil (CPC), é de
reprodução obrigatória
pelos Tribunais Pátrios
quando a lide posta tiver fatos materiais semelhantes ao do caso paradigma.

Destaco ainda que a matéria se encontra também pacificada no âmbito deste Sodalício, conforme exemplificam os arestos abaixo:

[...]
8. No que diz respeito a condenação do requerido/embargado ao reembolso das custas e despesas processuais da autora/embargante, anoto que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, porém, permanece a sua obrigação de ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Desse modo, merece prosperar essa irresignação recursal da autora, para condenar o requerido/embargado ao reembolso das despesas processuais adiantadas pela autora.
9. Recurso do réu conhecido e improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. 10. Condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja verba passa a totalizar R$ 2.000,00 (dois mil reais). (TJES; AC 0022664-67.2014.8.08.0347; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 14/09/2021; DJES 28/09/2021)

[...]
1. O artigo 39, da Lei de Lei Federal n. º 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pela parte Recorrente.
2. Hipótese de retratação. 3. Recurso parcialmente provido para condenar o Município de Vitória ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela Companhia Apelada. (TJES; AC 0020486-14.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 20/06/2022; DJES 26/07/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 - ISENÇÃO RECURSO PROVIDO.
Aplica-se o disposto no art. 39, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 050150059942, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

[...]
5. Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária.
Portanto, não tendo havido antecipação de despesas pelo executado, não cabe a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120197066, Relator : TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 24/08/2021)

Dito isso, analisando a sentença objurgada,
denota-se que houve a indevida condenação do Ente Público ao pagamento das custas processuais
, haja vista a afronta à norma precedente supracitada,
embora tenha agido com acerto o Juízo
a quo
ao determinar o ressarcimento das despesas realizadas pelo Apelado, tal como consignado pelo c. STJ.

Oportunamente, ressalto que o precedente firmado pelo c. STJ no contexto do tema n. 1.054, invocado pela r. magistrada de primeiro grau com
o escopo de fundamentar a
condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, a meu ver não guarda pertinência com o caso concreto, considerando a delimitação da controvérsia posta naquela ocasião, que dizia respeito ao adiantamento das despesas postais relacionadas ao ato citatório por parte do Ente Público, a saber:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.054/STJ.
RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC E ART. 256-I DO RISTJ. EXECUÇÃO FISCAL. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CUSTAS PARA A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO POSTAL DO DEVEDOR. EXIGÊNCIA INDEVIDA. EXEGESE DO ART. 39 DA LEI 6.830/80. ESPECIAL APELO DO MUNICÍPIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Definição acerca da obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei 6.830/80.
[...] (REsp n. 1.858.965/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 1/10/2021)

No caso em comento, discute-se não a obrigatoriedade do adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório por parte da Fazenda Pública, mas sim o ressarcimento daquelas adiantadas pelo particular, o que foi de fato enfrentado pela Corte Superior por meio do tema n. 202, já mencionado.

Por todo o arrazoado, evidente a necessidade de reforma da sentença guerreada no que diz respeito à condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, de maneira a isentar o Ente Público de tal encargo; prevalecendo, contudo, o dever de ressarcir as despesas adiantadas pelo Apelado.

Ante o exposto,
conheço do
apel
o
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
a fim de decotar do édito sentencial apenas a condenação do Município Apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo, lado outro, o dever da Municipalidade de ressarcir a
s despesas adiantadas pelo particular Apelado
.

Em face do parcial provimento do recurso,
deixo de majorar os honorários na instância recursal.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 07:46:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44360018102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO

CÍV
EL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. DEVER DE RESSARCIR AS DESPESAS REALIZADAS PELO PARTICULAR VENCEDOR DA AÇÃO. ART. 39 DA LEI N. 6.830/80. TEMA N. 202 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Preleciona o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais que
“a F
azenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos”,
decerto que o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que
“se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.
2. Nos termos do precedente firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema representativo da controvérsia n. 202,
“
a Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar as despesas que a outra parte litigante houver antecipado no transcorrer do processo”;
e
ntendimento este também assentado neste Sodalício. 3. Discute-se no caso concreto não a obrigatoriedade do adiantamento das custas relativas às despesas postais referentes ao ato citatório por parte da Fazenda Pública, questão a qual fora enfrentada pela Corte Superior no tema n. 1.054, mas sim o ressarcimento daquelas adiantadas pelo particular, a revelar a ausência de pertinência do citado precedente na espécie. 4. Recurso conhecido e provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.